Tribunal: TJBA
Processo: 8166215-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166215-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DJACI OLIVEIRA BARCELOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Apelação cível. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Juros remuneratórios. Taxas superiores à média de mercado. Abusividade não configurada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de dois contratos de empréstimo consignado, celebrados em julho de 2021, com taxas de 22,94% e 23,23% ao ano.

Pretensão de redução das taxas ao patamar da média de mercado (16,59% ao ano), conforme dados do BACEN, e restituição em dobro dos valores pagos a maior. Sentença rejeitou os pedidos sob fundamento de inexistência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros contratadas, por superarem a média de mercado, configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inépcia recursal rejeitada, uma vez que o recurso atendeu à dialeticidade.
5. A Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras (Súmula 596/STF e Súmula Vinculante 7).
6. O STJ consolidou entendimento de que apenas taxas que superam substancialmente a média de mercado podem ser consideradas abusivas (Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS).
7. As taxas contratadas (22,94% e 23,23% ao ano) não ultrapassam uma vez e meia a média de mercado (16,59% ao ano), parâmetro adotado pela jurisprudência como referência para aferição de abusividade.
8. Inexistência de desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, § 1º, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12%, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Não configura abusividade a estipulação de taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. Inexistindo abusividade, é incabível a restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 489, 932, III e 937; CDC, art. 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8166215-40.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DJACI OLIVEIRA BARCELOS e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça